Tribunal: TJDFT
Processo: 0719997-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITANTE). 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). APLICAÇÃO DA LEI N. 11.340/2006 (MARIA DA PENHA). VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA IRMÃ. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO VERIFICADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a circunstância da violência ser praticada por homem contra mulher, ainda que no âmbito doméstico e familiar, por si só, não é suficiente para a incidência da Lei n. 11.340/2006, devendo ser verificado, no caso concreto, se a violência praticada tem motivação de gênero.
2. O fato do conflito, aparentemente, ter se agravado por divergências quanto à gestão patrimonial e cuidados com o pai das partes, não implica, por si só, a inexistência da motivação de gênero na conduta agressiva do suposto autor.
3. Existem elementos fortes a sugerir a motivação da condição do gênero feminino nas condutas do agente: há notícia de que o autor não aceita que a irmã seja a responsável pelos cuidados e gestão patrimonial do genitor por ela ser mulher, em razão de uma noção sexista de superioridade do homem em relação à mulher nas relações domésticas; há informação de que o autor “quer mandar na casa” em razão da idade avançada do pai (noventa anos), o fato do irmão ser cadeirante e da vítima ser mulher; segundo a vítima, ele “usa de violência moral e psicológica para diminuí-la e oprimi-la”, inclusive acarretando que ela sentisse necessidade de mudar-se da residência do genitor; e há formulário de avaliação de risco preenchido pela vítima constando que o autor já a agrediu fisicamente, com soco e tapa, além das agressões a ameaças terem se intensificado nos últimos meses – tudo a atrair a aplicação da lei específica
4. O consumo de substâncias entorpecentes lícitas e ilícitas, nos termos do formulário de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher, é considerado como um fator que incrementa o risco, e não como uma excludente da motivação de gênero.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF).